Tribunal: TJMT
Processo: 1001986-52.2020.8.11.0013
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Recursos Inominados: 1001986-52.2020.8.11.0013
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PONTES LACERDA
Recorrente: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Recorrido: ODAIR JOSE PEREIRA DA SILVA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do julgamento: 01/06/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. BOLETO PARA QUITAÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NÍTIDA FRAUDE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTUTIÇÃO BANCÁRIA E ARRECADADORA. FATO DE TERCEIRO. DESÍDIA DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. ART. 14, § 3.o, II DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a parte demandante afirmou independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso, afirmando o consumidor que adimpliu com as parcelas em aberto junto à instituição financeira, por meio de boleto emitido em seu site eletrônico, bem como a agência arrecadadora foi à beneficiária do valor dispendido para pagamento resta evidente a legitimidade passiva ad causam. O fato de eventualmente não se poder imputar qualquer responsabilidade às empresas Recorrentes é questão de mérito e não afasta a sua legitimidade para responder aos termos da ação.
2. Trata-se de ação na qual o Recorrido ODAIR JOSE PEREIRA DA SILVA postula pela declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, alegando que o seguinte: a) que possui um contrato de financiamento de veículo junto ao Banco Recorrente AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.; b) que em abril de 2020 se diligenciou junto a Recorrente AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. com a finalidade de antecipar as ultimas 6 (seis) parcelas vincendas que possui junto a mesma, para tanto preposta da instituição financeira indicou que as tratativas e emissão de boleto de quitação eram realizados pelo site da respectiva; c) que diante das informações acessou a plataforma da Recorrente AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. forneceu dados pessoais e dados do financiamento; d) que em seguida o número (11) 9.9323-6742, entrou em contato via aplicativo de mensagem e lhe foi encaminhado boleto de cobrança; e) este adimplido em 04/05/2020 no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais; f) que mesmo com a realização do pagamento em 19/05/2020 a Recorrente AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. entrou em contato com o Recorrido realizando cobrança da parcela de abril/2020 que encontrava-se em atraso; g) que em razão dos fatos identificou que a Recorrente MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA estaria identificada como beneficiária do valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) adimplidos, portanto o Recorrido sugere que não fora realizado repasse a instituição financeira; h) que diante dos percalços enfrentados, como cobrança indevida e imposição de multa por atraso pretende ser ressarcido material e moralmente.
3. Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.
4. No caso, ressai nítido dos autos que a consumidora fora vítima de fraude e, por outro lado, não há provas, ainda que mínimas, de que as Recorrentes tenham de alguma forma contribuído para o evento ilícito.
5. É digno de registro que já me manifestei pela responsabilização da instituição bancária, em eventos de fraude, quando evidencia-se dos autos que, por falha no sistema de segurança da empresa, os fraudadores logram obter os dados pessoais e contratuais do consumidor, e partir daí tomam a iniciativa de propor uma negociação com maior verossimilhança e que, aos olhos do homem médio, estaria dentro da proporcionalidade e razoabilidade.
6. O caso concreto, no entanto, não se assemelha a tais hipóteses, já que nenhuma empresa entrou em contato com o consumidor, sendo que fora este quem diligenciou no sentido de obter o boleto de quitação. Ao que tudo indica, o consumidor ingressou em um site falso/clonado, o que redundou na ocorrência da fraude.
7. Com efeito, a despeito da lamentável situação vivenciada, denota-se que sua ocorrência, além da efetiva atuação do terceiro de má-fé, também ocorreu por negligência do próprio Recorrido. Ora, os boletos de pagamentos eram sempre emitidos pela própria instituição financeira Recorrente AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (Santander), que continha indicação do motivo de pagamento (financiamento de veículo Hyinday), bem como continha a números de parcelas e quanto faltava a adimplir, contudo o suposto boleto de quitação enviado ao Recorrido é completamente carente de informações.
8. Além disso, a instituição bancária Recorrente comprovou que disponibiliza em seu site um mecanismo de verificação de autenticidade de boletos, a fim de evitar fraudes, o que também poderia ter sido utilizado pelo consumidor. Bem ainda, a Recorrente AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. colacionou aos autos ata notarial cujo conteúdo relatado é o passo a passo para emissão de boletos na plataforma, indicando que a todo redirecionamento existe indicações de precauções para evitar boletos fraudulentos.
9. O fato, no entanto, é que não há como atribuir qualquer responsabilidade as empresas Recorrentes, tratando-se de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
10. Sentença reformada.
11. Recursos conhecidos e providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001986-52.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Juros]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), ODAIR JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 868.519.501-20 (RECORRIDO), GIZELIA MORAES SILVA - CPF: 650.144.051-34 (ADVOGADO), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021